Tribunal: STJ
Processo: 5093348-14.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754407 - MG(2024/0357076-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LARISSA DE SOUZA PAULA - DF064940
MILLENA DOS SANTOS OLIVEIRA - DF074694
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
RJ114798
AGRAVADO
: CELIA ALVES RODRIGUES
ADVOGADOS
: ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. SOBRA DO EXERCÍCIO DE 1999. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 do STJ, n. 7 do STJ e n. 83 do STJ, por
exigir reexame de prova, interpretação de cláusulas contratuais e por óbice
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança sobre reajuste de
complementação de aposentadoria com base na sobra do exercício de 1999, com
diferenças vencidas e vincendas, correção e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer o direito ao reajuste do
benefício com base na sobra de 1999 e condenar ao pagamento de parcelas
vencidas e vincendas; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o
§
art. 2,
2o, do Decreto-
ao afastar a aplicação da
; (ii)
Lei n. 4.657/1942
Lei n. 8.020/1990
saber se o
parágrafo único, da
vincula o superávit de três
art. 3,
Lei n. 8.020/1990
Documento eletrônico VDA56445888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e1d1536-c938-4e6f-9390-d41eb76bf788

exercícios consecutivos à redução de contribuições, e não ao reajuste de
benefícios; (iii) definir se o
§§, do Decreto n.
afasta a revisão
art. 3,
606/1992
imediata dos benefícios ao prever contabilização anual, fundo de oscilação e, após
três anos sem déficit, redução de contribuições; (iv) examinar se os arts. 43, 44 e
46 da
limitam a condenação ao salário de contribuição, ao teto
Lei n. 6.435/1977
estatutário e ao percentual do benefício, e determinam a participação de ativos,
assistidos e patrocinadoras na destinação de sobras; (v) estabelecer se o
o da
art. 6
EC n.
impõe ajuste atuarial e equilíbrio aos planos patrocinados por entes
20/1998
da Administração Pública; (vi)perquirir se os arts. 195, § 5o, e 202 da Constituição
Federal vedam reajuste com base em sobra de um único exercício; e (vii) saber se
há divergência jurisprudencial quanto à exigência de três exercícios superavitários
e deliberação interna para utilização do superávit.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é devido o
reajuste dos benefícios com base na sobra de 1999, exigindo-se superávit por três
exercícios consecutivos e deliberação do conselho deliberativo para a destinação
do resultado, em respeito ao equilíbrio financeiro e atuarial, conforme a
e o
parágrafo único, do Decreto n.
Lei n. 6.435/1977
art. 34,
81.240/1978.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. A revisão ou o reajuste de benefícios com base na sobra do exercício de 1999 é
descabida, sendo imprescindíveis superávits por três exercícios consecutivos e
deliberação do conselho deliberativo, conforme a
e o
Lei n. 6.435/1977
art. 34,
parágrafo único, do Decreto n.
2. O equilíbrio financeiro e atuarial
81.240/1978.
do plano impede a utilização automática de resultado superavitário isolado para
reajuste de benefícios”.
, arts. 43, 44 e 46; Decreto n.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.435/1977
parágrafo único; Decreto-
,
§ 2o;
81.240/1978, art. 34,
Lei n. 4.657/1942 art. 2,
,
parágrafo único; Decreto n.
§§; EC n.
Lei n. 8.020/1990 art. 3,
606/1992, art. 3,
Constituição Federal, arts. 195, § 5o e 202.
20/1998, art. 6;
STJ,
, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.558.930/RN
Maria
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

9/2/2026;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.127.025/RN
em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026 04/05/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56445888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e1d1536-c938-4e6f-9390-d41eb76bf788

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e1d1536-c938-4e6f-9390-d41eb76bf788

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754407 - MG(2024/0357076-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LARISSA DE SOUZA PAULA - DF064940
MILLENA DOS SANTOS OLIVEIRA - DF074694
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
RJ114798
AGRAVADO
: CELIA ALVES RODRIGUES
ADVOGADOS
: ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. SOBRA DO EXERCÍCIO DE 1999. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 do STJ, n. 7 do STJ e n. 83 do STJ, por
exigir reexame de prova, interpretação de cláusulas contratuais e por óbice
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança sobre reajuste de
complementação de aposentadoria com base na sobra do exercício de 1999, com
diferenças vencidas e vincendas, correção e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer o direito ao reajuste do
benefício com base na sobra de 1999 e condenar ao pagamento de parcelas
vencidas e vincendas; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o
§
art. 2,
2o, do Decreto-
ao afastar a aplicação da
(ii)
Lei n. 4.657/1942
Lei n. 8.020/1990;
saber se o
parágrafo único, da
vincula o superávit de três
art. 3,
Lei n. 8.020/1990
exercícios consecutivos à redução de contribuições, e não ao reajuste de
Documento eletrônico VDA55495365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 52419580-8dcb-42d8-952c-57edac45618f

benefícios; (iii) definir se o
§§, do Decreto n.
afasta a revisão
art. 3,
606/1992
imediata dos benefícios ao prever contabilização anual, fundo de oscilação e, após
três anos sem déficit, redução de contribuições; (iv) examinar se os arts. 43, 44 e
46 da
limitam a condenação ao salário de contribuição, ao teto
Lei n. 6.435/1977
estatutário e ao percentual do benefício, e determinam a participação de ativos,
assistidos e patrocinadoras na destinação de sobras; (v) estabelecer se o
o da
art. 6
EC n.
impõe ajuste atuarial e equilíbrio aos planos patrocinados por entes
20/1998
da Administração Pública; (vi)perquirir se os arts. 195, § 5o, e 202 da Constituição
Federal vedam reajuste com base em sobra de um único exercício; e (vii) saber se
há divergência jurisprudencial quanto à exigência de três exercícios superavitários
e deliberação interna para utilização do superávit.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é devido o
reajuste dos benefícios com base na sobra de 1999, exigindo-se superávit por três
exercícios consecutivos e deliberação do conselho deliberativo para a destinação
do resultado, em respeito ao equilíbrio financeiro e atuarial, conforme a
e o
parágrafo único, do Decreto n.
Lei n. 6.435/1977
art. 34,
81.240/1978.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. A revisão ou o reajuste de benefícios com base na sobra do exercício de 1999 é
descabida, sendo imprescindíveis superávits por três exercícios consecutivos e
deliberação do conselho deliberativo, conforme a
e o
Lei n. 6.435/1977
art. 34,
parágrafo único, do Decreto n.
2. O equilíbrio financeiro e atuarial
81.240/1978.
do plano impede a utilização automática de resultado superavitário isolado para
reajuste de benefícios”.
arts. 43, 44 e 46; Decreto n.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.435/1977,
parágrafo único; Decreto-
§ 2o;
81.240/1978, art. 34,
Lei n. 4.657/1942, art. 2,
parágrafo único; Decreto n.
§§; EC n.
Lei n. 8.020/1990, art. 3,
606/1992, art. 3,
Constituição Federal, arts. 195, § 5o e 202.
20/1998, art. 6;
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.558.930/RN,
Maria
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

9/2/2026;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.127.025/RN,
em 13/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (SISTEL) contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, por exigir
reexame de elementos fático-probatórios e interpretação de cláusulas contratuais, e
por registrar que os óbices das Súmulas n. 83 do STJ e n. 7 do STJ impedem o
Documento eletrônico VDA55495365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 52419580-8dcb-42d8-952c-57edac45618f

exame do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do
III,
art. 105,
da Constituição Federal (fls. 904-905).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação cível nos autos de
ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado à fl. 798:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REAJUSTE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
SISTEL.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. REAJUSTAMENTO DE
BENEFÍCIO - EXISTÊNCIA DE “SOBRA” NO EXERCÍCIO DE 1999 -
INCIDÊNCIA DO
DA
E DO
DO DECRETO
ART. 46
LEI 6.435/77
ART. 34
- REAJUSTE DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA. -Nas demandas
81.240/78
em que se pleiteia a revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário
complementar, a prescrição alcança apenas as parcelas pagas anteriormente ao
quinquênio que precede o seu ajuizamento (relação de trato sucessivo), não
alcançando o próprio fundo de direito. - O
do Decreto no
que
art. 34,
81.240/78,
regulamentou a
determina que a sobra existente no exercício será
Lei no 6.435/77,
destinada ao reajustamento do benefício. - O colendo STJ firmou o posicionamento
no sentido de que “o parágrafo único do
não exigiu o cúmulo de três
art. 34
superávits para que as alternativas estabelecidas nas alíneas “a” e “b” fossem
implementadas, senão para que o plano de benefícios fosse revisado”. (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.688.221/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) Portanto, o reajustamento do
16/3/2020,
18/3/2020.
benefício está ligado ao resultado do exercício e não ao de 03 exercícios
consecutivos, que é exigência para a revisão obrigatória dos planos de benefícios. -
Restando incontroversa a ocorrência de sobras no exercício financeiro de 1999 e
inexistindo necessidade de que, para fins de reajustamento de benefício, haja
superávit por três exercícios financeiros seguidos, tem-se que deve reconhecido o
direito da autora ao reajustamento e ao pagamento retroativo, respeitada a prescrição
quinquenal. APELAÇÃO CÍVEL No
- COMARCA DE
1.0000.23.231314-8/001
BELO HORIZONTE - APELANTE(S): CELIA ALVES RODRIGUES -
APELADO(A)(S): FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 836.
Documento eletrônico VDA55495365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 52419580-8dcb-42d8-952c-57edac45618f

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 2o, § 2o, do Decreto-
porque o acórdão recorrido
Lei n. 4.657/1942,
teria afastado a aplicação da lei especial –
– que disciplina
Lei n. 8.020/1990
entidades fechadas patrocinadas por entes da Administração Pública, em afronta ao
princípio da especialidade;
b) 3o, parágrafo único, da
já que a destinação do
Lei n. 8.020/1990,
superávit por três exercícios consecutivos teria sido vinculada à redução de
contribuições de patrocinadoras e participantes, e não ao reajuste de benefícios;
c) 3o, §§, do Decreto n.
pois o regulamento teria definido a
606/1992,
contabilização anual, a constituição de fundo de oscilação e, após três anos sem
déficit, a redução das contribuições, afastando a revisão imediata dos benefícios;
d) 43, 44 e 46, da
porquanto a condenação deveria se
Lei n. 6.435/1977,
limitar às verbas do salário de contribuição originário, ao teto estatutário e ao
percentual efetivo do benefício, e eventual distribuição de sobras deveria
considerar participantes ativos, assistidos e patrocinadoras;
e) 6o, da EC n.
uma vez que o acórdão recorrido teria
20/1998,
desconsiderado a necessidade de ajuste atuarial e equilíbrio dos planos
patrocinados por entidades vinculadas ao Poder Público; e
f) 195, § 5o, e 202, da Constituição Federal, visto que o acórdão
recorrido teria afrontado regras constitucionais de equilíbrio financeiro e atuarial
ao admitir reajuste com base em sobra de um único exercício.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o reajuste do
benefício estaria ligado ao resultado de um único exercício de 1999, divergiu do
entendimento dos acórdãos apontados, entre eles AgInt no
e
REsp n. 1.575.291/SC
Documento eletrônico VDA55495365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 52419580-8dcb-42d8-952c-57edac45618f

AgInt no
que teriam exigido a ocorrência de superávit por
REsp n. 1.738.265/PE,
três exercícios consecutivos e a deliberação interna sobre a utilização do superávit
(fls. 857-862).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a aplicação da
e do Decreto n.
com a consequente improcedência do
Lei n. 8.020/1990
606/1992,
pedido de reajuste de benefício; requer ainda, subsidiariamente, o provimento para
que, mantida a condenação, sejam observados, em liquidação por perito atuarial, o
salário de contribuição, o teto estatutário, o percentual do benefício e a
participação de todos os contribuintes (fls. 863-864).
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização

A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o reajuste da complementação de aposentadoria com base na sobra do
exercício de 1999, diferenças vencidas e vincendas, correção e juros, a serem
apuradas em liquidação.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários em R$ 1.200,00.
A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer o direito ao
reajuste do benefício com base na sobra de 1999, condenando ao pagamento de
parcelas vencidas e vincendas, com correção e juros, e fixou honorários em 15%
do valor da condenação.
Assiste razão à recorrente.

II - Fundamentação
Documento eletrônico VDA55495365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 52419580-8dcb-42d8-952c-57edac45618f

A controvérsia dos autos diz respeito à interpretação dos arts. 43, 44 e 46
da
especialmente no que tange à possibilidade de reajuste de
Lei 6.435/1977,
benefícios de complementação de aposentadoria com base no
apurado no
superávit
exercício de 1999 no plano administrado pela Fundação Sistel de Seguridade
Social.
No caso, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento específico acerca do
(sobra) apurado no exercício de 1999
superávit
do plano de previdência da Fundação Sistel, no sentido de que não é legítima a
revisão do benefício do assistido, porquanto imprescindível a ocorrência de
resultados superavitários por três exercícios consecutivos, somada à inviabilidade
de disposição do
sem manifestação do conselho deliberativo da entidade,
superávit
diante da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial dos planos
de benefícios.
Confira o julgado da 4 Turma:
a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
FUNDAÇÃO
SISTEL.
ENTIDADE FECHADA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1999. RESULTADO
SUPERAVITÁRIO. REAJUSTE BENEFÍCIOS. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não é devido o reajuste dos benefícios de complementação de
aposentadoria correspondente ao resultado superavitário apurado no exercício de
1999 na Fundação Sistel de Seguridade Social, sendo necessária, para essa
finalidade, a verificação de resultados positivos por três exercícios consecutivos.
2. Entendimento a ser observado, tanto na vigência da
que
Lei 6.435/1977,
regulamentava o regime de previdência privada na época dos fatos, como na atual
Lei Complementar
diante da necessidade de preservação do equilíbrio
109/2001,
financeiro e atuarial dos planos de benefícios.
3. Precedentes específicos das Turmas que integram a Segunda Seção.
4. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (AREsp n. 2.558.930/RN,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN
9/2/2026,
de
)
12/2/2026.

Confira o julgado da 3a Turma:

Documento eletrônico VDA55495365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 52419580-8dcb-42d8-952c-57edac45618f

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. SUPERÁVIT. SOBRA RELATIVA AO ANO DE 1999.
DISTRIBUIÇÃO AOS ASSISTIDOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES
ESPECÍFICOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Precedentes do STJ sobre o superávit apurado em 1999 no plano de
previdência da Fundação Atlântico estabelecem que a revisão do benefício do
assistido não é legítima, sendo necessário superávit por três exercícios consecutivos
e a aprovação do conselho deliberativo da entidade para a sua utilização.
2. Isso decorre da exigência, prevista na
e no
Lei n. 6.435/1977
art. 34,
parágrafo único, do Decreto n.
de superávit por três exercícios
81.240/1978,
consecutivos para a revisão obrigatória dos valores dos benefícios.
Precedentes do STJ.
3. Recurso especial provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.127.025/RN,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

Tais precedentes, oriundos de ambas as Turmas integrantes da Segunda
Seção, orientam a interpretação de que, mesmo sob a égide da
a
Lei 6.435/1977,
destinação do
aos beneficiários depende da ocorrência de resultados
superávit
positivos por três exercícios consecutivos, nos termos do
parágrafo único,
art. 34,
do Decreto n.
que regulamentava a referida lei.
81.240/1978,

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento, reformando o acórdão recorrido, a fim de julgar
improcedente o pedido de reajuste do benefício com base no superávit do
exercício de 1999, nos termos da jurisprudência pacífica desta corte,
invertendo os ônus da sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55495365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 52419580-8dcb-42d8-952c-57edac45618f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.754.407 / MG
Número Registro: 2024/0357076-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232313148004 50933481420198130024
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
LARISSA DE SOUZA PAULA - DF064940
MILLENA DOS SANTOS OLIVEIRA - DF074694
AGRAVADO
: CELIA ALVES RODRIGUES
ADVOGADOS : JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56426933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:51
Código de Controle do Documento: 7f155b16-b2bf-44d9-92d6-ec8ad135a929

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:51
Código de Controle do Documento: 7f155b16-b2bf-44d9-92d6-ec8ad135a929